Tribunal: STF
Processo: HC 254213
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael de Azevedo, advogado, em 31.3.2025, em benefício de Lucas Lima Rodrigues, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 20.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.956/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.11.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 6.11.2024, o juízo da 1ª Vara da comarca de Artur Nogueira converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (fls. 67-69, e-doc. 5).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2351143-81.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada, em 18.12.2024, pela 7ª Câmara de Direito Criminal (e-doc. 3). Esta é a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME 



    Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Rafael de Azevedo, em favor de Lucas Lima Rodrigues, preso em flagrante pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela autoridade judicial, com base em indícios de autoria e prova da materialidade, decorrentes de apreensão de expressiva quantidade de drogas e instrumentos relacionados ao tráfico. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de ausência de fundamentação concreta e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: 



    (i) Definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    (ii) Estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma concreta, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, com base em indícios de autoria e materialidade do crime, evidenciados pela apreensão de significativa quantidade de drogas (1.180g de maconha, 130g de cocaína, 20g de crack), balanças de precisão, embalagens, cadernos de contabilidade e dinheiro em espécie, além de produtos supostamente contrabandeados. 



    O Juízo a quo justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, destacando a gravidade em concreto do crime, o risco de reiteração delitiva e a organização estruturada do tráfico atribuída ao paciente, conforme evidenciado pelos elementos dos autos. 



    O paciente possui maus antecedentes criminais, com condenações definitivas por furto e porte ilegal de arma de fogo, indicando periculosidade e reforçando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para proteção da ordem pública. 



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. 



    Ainda que o paciente ostentasse condições pessoais favoráveis, como emprego ou residência fixa, tais circunstâncias não impedem a decretação da prisão preventiva quando esta se mostra necessária e devidamente fundamentada. 



    As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade dos fatos e o risco de continuidade da prática delitiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando há indícios de autoria e materialidade, além de elementos concretos que demonstrem a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    A gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas apreendidas, a presença de elementos indicativos de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva. 



    As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade de segregação cautelar quando presentes os fundamentos legais para a prisão preventiva. 



    Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático demonstra que apenas a prisão preventiva pode garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal”.



     



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 978.956 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira, em 7.2.2025 (e-doc. 4).



    Interposto recurso dessa decisão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 20.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.956/SP, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA, ALÉM DE APETRECHOS, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. Apresentada fundamentação concreta para a privação cautelar da liberdade, consistente na grande quantidade, diversidade e natureza da droga apreendida, além de apetrechos usados no comércio em larga escala, somada à reiteração delitiva e participação em organização criminosa, não há falar em concessão da ordem para revogar a custódia ou substituir por outras medidas menos gravosas, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis. 



    2.. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Assevera que “a prisão preventiva não pode ser mantida com base em fundamentos genéricos ou na gravidade abstrata do delito, sendo necessária a demonstração concreta do periculum libertatis” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que “a reincidência, isoladamente considerada, não autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva sem a devida fundamentação concreta que demonstre o risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a existência de flagrante ilegalidade ao status libertatis do Paciente, requer-se o conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus com a concessão de medida liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito; 



    No mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, que são mais que suficientes ao caso em tela; 



    Caso este Egrégio Tribunal entenda pelo não conhecimento do presente writ, requer, ainda, que seja concedida a ordem de ofício, uma vez que se evidencia manifesto constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar do paciente. 



    O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal autoriza a concessão de Habeas Corpus de ofício em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, exatamente como ocorre no caso em apreço” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da 1ª Vara da comarca de Artur Nogueira assentou a gravidade concreta do delito, realçada pelas circunstâncias do crime e pelas condições pessoais do paciente, nestes termos:



    “Consta na comunicação da prisão em flagrante que, em 05/11/2024, no período da tarde, a equipe de investigadores da Delegacia de Polícia de Engenheiro Coelho, em cumprimento a uma mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, dirigiu-se até os locais dos fatos, quais sejam, o imóvel situado a Rua João Oliverio Moraes, nº 153 – casa e bar na garagem e 152 - ‘Adega do Lucão’, havendo fortes indícios de armazenamento e venda de entorpecentes nos locais. 



    Constou ademais que, durante as buscas na ‘Adega do Lucão’, foram localizados dois tabletes e maconha dentro do freezer, um pedaço de pedra de ‘crack’ e porções individuais de cocaína, além de balança, faca, microtubos e dinheiro, bem como cigarros supostamente contrabandeados do Paraguai. Por seu turno, nas buscas na residência do investigado foram localizadas porções individuais de maconha e microtubos de cocaína sobre a mesa da cozinha. 



    Conforme constou no auto de exibição e apreensão foram apreendidos cadernos de contabilidade, duas balanças, dez pacotes de cigarros da marca EIGHT, sendo cada pacote com 10 maços com 20 cigarros, além de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, um aparelho celular, uma câmera de vídeo, um gravador DVD, e 100 embalagens do tipo eppendorfs. Quanto aos entorpecentes, foram apreendidos: 2 tablets em formado de tijolo da droga ‘Cannabis sativa L’, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 1.180 gramas; 1 eppendorf contendo cocaína, pesando 0,2 gramas; 1 pedra de ‘crack’ pesando aproximadamente 20 gramas; e mais uma embalagem contendo cocaína, pesando aproximadamente 130 gramas (fls. 14/15). 



    A materialidade do delito vem demonstrada com o boletim de ocorrência e demais elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, laudo de constatação provisória de fls. 45/46, havendo, ainda, indícios de autoria, consubstanciados nas denúncias anônimas, informações e investigação prévia que deram azo aos mandados de busca e apreensão, bem como pelos depoimentos prestados em solo policial.



    De igual sorte, o crime imputado a LUCAS LIMA RODRIGUES é concretamente grave, haja vista a grande quantidade e variedade de drogas encontradas nos locais, bem como todos os aparatos que indicam fortemente a realização de venda de entorpecentes de maneira organizada pelo investigado, e, como se não bastasse, ainda existindo indícios da realização de contrabando de cigarros provenientes do Paraguai, circunstâncias que evidenciam se tratar de pessoa que coloca em risco a ordem pública (art. 312 do CPP). 



    Ademais, em que pese o réu não ser reincidente, ostenta maus antecedentes criminais e há indicativos de realização do tráfico de maneira organizada e ordenada, valendo-se de uma adega para distribuição dos tóxicos, com inclusive, cadernos de contabilidade que foram apreendidos, evidente a personalidade voltada para a senda delitiva devendo, assim, ser mantido em cárcere para que fatos análogos não continuem a ocorrer, e, por conseguinte, resguardando a ordem pública. 



    Constata-se, assim, que os fundamentos da prisão preventiva estão presentes à espécie, devendo-se resguardar a ordem pública, que se veria ameaçada caso o indiciado – pessoa que possui, ao menos em tese, significativo envolvimento com a criminalidade local – fosse colocada em liberdade neste momento, bem como assegurar a conveniência da instrução criminal, oportunidade em que as testemunhas serão ouvidas, impondo-se zelar pela segurança e idoneidade da prova” (fls. 67-68, e-doc. 5).



    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2351143-81.2024.8.26.0000, a 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Consta da r. decisão, ora vergastada, que durante busca, autorizada judicialmente, diante de fortes indícios de armazenagem e venda de entorpecentes na residência e no trabalho do paciente foram localizados dois tabletes em formato de tijolo de maconha, pesando 1.180g; um eppendorf contendo cocaína, com 0.2g; uma pedra de crack, com peso aproximado de 20g; uma embalagem contendo cerca de 130g de cocaína. 



    Além disso, foram apreendidas duas balanças de precisão, microtubos vazios, bem como cigarros supostamente contrabandeados do Paraguai, caderno com aparente contabilidade do tráfico, R$700,00, em espécie. 



    O Juízo a quo apontou que o crime imputado a Lucas é concretamente grave, haja vista a grande quantidade e variedade de drogas encontradas nos locais, bem como todos os aparatos que indicam fortemente a realização de venda de entorpecente de maneira organizada pelo investigado, e, como se não bastasse, existe, ainda, indícios da realização de contrabando de cigarros provenientes do Paraguai, circunstâncias que evidenciam se tratar de pessoa que coloca em risco a ordem pública (artigo 312, do Código de Processo Penal). 



    Consta da r. decisão que o paciente ostenta maus antecedentes criminais e há indicativos de realização do tráfico de maneira organizada e ordenada, valendo-se de uma adega para distribuição dos entorpecentes, com inclusive, cadernos de contabilidade que foram apreendidos, o que evidencia personalidade voltada para a senda delitiva, devendo, assim, ser mantido em cárcere para que fatos análogos não continuem a ocorrer, e, por conseguinte, resguardando a ordem pública. 



    Ressaltou a existência dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, que se veria ameaçada caso o indiciado pessoa que possui, ao mesmo em tese, significativo envolvimento com a criminalidade local fosse colocada em liberdade neste momento, bem como assegurar a conveniência da instrução criminal, oportunidade em que testemunhas serão ouvidas, impondo-se zelar pela segurança e idoneidade da prova. 



    Destacou que o ilícito é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 



    Por fim, apontou a inadequação e insuficiência da concessão das medidas cautelares diversas da prisão, que não impediria que o paciente tornasse a praticar delitos, ou utilizasse sua residência, ou arredores, para continuar no comércio espúrio de entorpecentes. 



    Destarte, verifica-se que a r. decisão conta com fundamentação idônea e suficiente para manter a custódia cautelar do acusado e justificar a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, não se mostra arbitrária ou contrária à disposição legal. 



    Em relação ao que se refere ao periculum libertatis exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que a prisão cautelar se faz mesmo necessária, no caso concreto, mormente para a garantia da ordem pública e impedir a reiteração delitiva. 



    Outrossim, conforme apontado pelo Juízo a quo, o paciente possui maus antecedentes, pois registra condenações definitivas pela prática de furto e porte ilegal de arma de fogo, conforme consta da certidão de antecedentes criminais de fls. 47/49, dos presentes autos” (fls. 6-8, e-doc. 9).



    Na decisão impugnada, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou:



    “Da análise da decisão agravada, bem como do decreto de prisão preventiva, verifico a existência de fundamentação concreta para a privação cautelar da liberdade do ora agravante, seja em virtude da grande quantidade, natureza e diversidade de drogas apreendidas, além de apetrechos geralmente usados no comércio em larga escala, seja diante da noticiada reiteração delitiva do ora agravante que, ainda, estaria envolvido no crime de contrabando de cigarros, elementos que legitimam a prisão cautelar.



    Com efeito, embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (...)



    Outrossim, justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, na presença de diversas frentes de atuação, ou contatos no exterior. (...)



    A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não obstam a imposição da prisão cautelar” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. 



    A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas as circunstâncias da prisão, realizada em cumprimento de mandado de busca e apreensão, as apreensões de três tipos diferentes de drogas (maconha, cocaína e crack), cerca de setecentos reais em dinheiro em espécie, cadernos de contabilidade e duas balanças, além das condições pessoais, ostentando o paciente maus antecedentes e havendo indicativos de realização do tráfico de maneira organizada.



    9. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora